Tribunal: TJMT
Processo: 1018294-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018294-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (REPRESENTANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (REPRESENTANTE), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, dedem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1018294-42.2019.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018294-42.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) –
TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RODRIGO CALETTI DEON e RÚBIA ARGENTA DEON contra a
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1018294-42.2019.8.11.0000, não conheceu do recurso dos ora agravantes, por considerar manifestamente inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra sentença terminativa, já que caracteriza erro processual grosseiro e insanável
(cf. Id no 26555950).

Os agravantes insistem em que o juiz de primeira instância incorreu em grave e injusto equivoco ao cancelar a distribuição da petição inicial enquanto ainda pendia de apreciação pelo Tribunal de Justiça o recurso questionando a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Argumentam que, “
uma vez admitido,
(o agravo de instrumento)
produziu efeitos, retardando a solução da lide para momento posterior ao mérito
”, daí porque, após conclusão do julgamento do recuso, “
esperavam
(...)
que fossem intimados sobre o comando pretendido

pelo juiz
”, mas foram surpreendidos com a sentença terminativa, esta que, segundo alegam, “
restou omissa ou

contraditória,

já

que deveriam ser

intimados

a

sobre

o

novo

posicionamento

do

julgador, que poderia determinar

o imediato

recolhimento

sob

pena de

extinção,

ou

(...)
ao menos
(conceder)
o benefício do parágrafo 6o do artigo 98 do CPC
”.

Pedem, assim,
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão recorrida, seja admitido o processamento do agravo de instrumento, com o provimento do pedido recursal (cf. Id no 31330646).

Mesmo intimada, a agravada não ofertou
contrarrazões
(cf. Id no 41767488).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT,
14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, não consta das razões recursais uma única linha sequer destinada a combater o raciocínio decisório que ensejou o não conhecimento do agravo de instrumento interposto pelos aqui agravantes, pois, conquanto o recurso não tenha passado o juízo de admissibilidade, as razões do presente recurso simplesmente reeditam os fundamentos do agravo de instrumento, nada dizendo quanto à sua prévia admissibilidade.

Confira-se o teor da decisão ora impugnada:

“
A decisão impugnada trata-se de sentença terminativa, que cancelou a distribuição do processo à falta de recolhimento das custas iniciais, extinguindo o processo sem resolução de mérito, que evidentemente desafia a interposição de recurso de apelação, e não de agravo de instrumento, atraindo, assim, a incidência do art. 932, III, do CPC, eis que manifestamente inadmissível o presente recurso.

Acrescento, a propósito, que os embargos de declaração possuem a mesma natureza jurídica da decisão embargada, de modo que a decisão que rejeitou os embargos interpostos pelos autores/agravantes são parte integrante da sentença, que deveria ser impugnada via apelação cível.

Assim, como a interposição de agravo de instrumento, ao invés de apelação, configura erro grosseiro dos recorrentes, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal, impondo-se, pois, o não conhecimento do recurso.
”

Tendo em vista que não há enfrentamento quanto ao erro grosseiro na interposição recursal, restringindo-se o agravo interno a tão somente questionar o acerto do cancelamento da distribuição da petição inicial, a toda evidencia, não resta caracterizado o requisito de admissibilidade recursal de “impugnação específica às razões decisórias”, isto é, o recurso ofende o principio da dialeticidade.

Pelo exposto, não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020